Tribunal: STF
Processo: RE 396889
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. TEMPO DE
SERVIÇO. CONTAGEM RECÍPROCA. ATIVIDADE RURAL. OFENSA REFLEXA.
A
presente controvérsia foi decidida à luz da Lei nº 8.213/91.
No
caso concreto, a ofensa, se existente, dar-se-ia de forma meramente
reflexa ao texto constitucional. Precedentes: RE 324.039-AgR, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence; RE 299.550, Rel. Min. Carlos Velloso; e RE
297.130, Rel. Min. Néri da Silveira.
Agravo regimental a que se
nega provimento.